Tribunal: TJSP
Processo: 1006494-60.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de indenização por danos morais e estéticos. Elevador hidráulico de veículo. Substituição de óleo do motor. Manobra para retirar o veículo do elevador. Orientação do profissional. Veículo que estava preso ao elevador e, ao se soltar, avançou sobre o profissional, que ficou preso entre o veículo e o chão. Danos físicos. Sentença de improcedência. Insurgência do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de indenização por danos morais e estéticos. Elevador hidráulico de veículo. Substituição de óleo do motor. Manobra para retirar o veículo do elevador. Orientação do profissional. Veículo que estava preso ao elevador e, ao se soltar, avançou sobre o profissional, que ficou preso entre o veículo e o chão. Danos físicos. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Dinâmica do acidente. Versões antagônicas apresentadas pelas partes. Imagens gravadas do evento a partir de ângulos distintos. Oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Elementos probatórios que não respaldam a tese fática e jurídica defendida pelo autor. Ônus probatório. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Réu que foi orientado pelo autor e outro funcionário do estabelecimento a avançar para frente, a fim de desenganchar o veículo, que se encontrava preso ao elevador hidráulico. Divergência clara entre o substrato probatório e a versão apresentada pelo autor. Ausência de culpa do réu, na modalidade negligência, imperícia ou imprudência, posto que apenas seguiu as orientações dos funcionários do estabelecimento. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.